Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-26.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003435-26.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.139.418/0001-30 (RECORRENTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003435-26.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

JWB de Souza Ribeiro & Cia Ltda – EPP (COP Mais Barra Clínica Odontológica Ltd)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VARIAÇÃO DE CONSUMO JUSTIFICADA. INÍCIO DA PANDEMIA DE COVID-19. ESTABELECIMENTOS FECHADOS. INEGIXIBILIDADE DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Se a variação de consumo constatada pela concessionaria de energia elétrica foi justificada em razão do fechamento do estabelecimento, em razão da pandemia da COVID-19, não há multa a ser cobrada por recuperação de consumo.

Tendo em vista o protesto em nome da autora por dívida indevida, o dano moral se encontra configurado e portanto, mantem-se
o valor da indenização, pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, proponho julgar
PROCEDENTE
o pedido inaugural para:

a)

TORNAR
definitiva a antecipação de tutela deferida no id 67687605.

b)

DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes as faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 3.528,75 (três mil e quinhentos e vinte o oito reais e setenta e cinco reais), e o respectivo termo de confissão de dívida, objeto dos autos;

c) CONDENAR
a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se o caso de fatura eventual de recuperação de consumo no valor total de R$ 3.528,75, referente a constatação de “desvio de energia no ramal de entrada”, inspeção ocorrida em 13/07/2020 e os meses a recuperar de 04/2020 a 07/2020, bem como 3.428 kwh a recuperar.

Em razão da cobrança do valor correspondente a recuperação de consumo, por meio de duas faturas nos valores de R$ 925,95 e R$ 2.602,80, o nome da autora foi protestado, em 02/07/2021, pela importância de R$ 925,95.

Pois bem, analisando as provas produzidas nos autos, a Autora justificou a variação de consumo pelo período em que a requerida constatou a irregularidade, em virtude da pandemia de COVID-19, justificando que o consultório odontológico, passou o mês de março e abril/20 totalmente fechado; maio/20, redução no atendimento, com o dentista no local, duas vezes na semana; junho/20, período de 20 dias sem dentista e julho/2020, apenas um dentista atendendo no local.

Pela análise do histórico de consumo, abaixo destacado, vejo que a justificativa apresentada pela Autora é satisfatória, não sendo matéria de impugnação específica pela ré.

Ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato, por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois no período discutido, é de conhecimento geral ter sido o início da pandemia de covid-19, em que se determinou o fechamento de todos os estabelecimentos, inclusive os consultórios odontológicos, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo protesto indevido do nome da pessoa jurídica, ora Recorrida.

Nesse sentido:

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO ADIMPLIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

2. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

3. As Contrarrazões ao Recurso de Apelação, oferecida pela parte apelada, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado recorrido.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 0001387-31.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de ser o único protesto da Autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022